Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
2.1 Inexistem as omissões apontadas pelos embargantes se o acórdão embargado expressamente analisou as alegações relativas à ulterioridade da aprovação do plano de recuperação judicial como fato novo, à aplicação dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005 e à análise da exclusão dos honorários advocatícios do plano de recuperação à luz da jurisprudência do STJ.
2.3 Concluiu o julgamento colegiado pelo acolhimento parcial dos aclaratórios outrora opostos pelos ora recorrentes, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integralizar o acórdão, reafirmando que a decisão que determinou a habilitação dos créditos de honorários advocatícios no Juízo de Recuperação Judicial deve ser mantida, pois não há fundamentação para a execução individual no Juízo Cível, diante da inexistência de comprovação da exclusão deliberada dos créditos do plano de recuperação.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.